Tribunal: TJMT
Processo: 1001093-16.2016.8.11.0041
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001093-16.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Erro Médico, Saúde, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SUSAN MAHRA TAPAJOS AGUIAR DE ARRUDA - CPF: 022.934.811-40 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRIDO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), REGINA MACEDO GONCALVES - CPF: 066.104.391-68 (ADVOGADO), EDUARDO BERGAMO - CPF: 295.343.718-58 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Apelação Cível:

1001093-16.2016.8.11.0041

Origem:

4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

SUSAN MAHRA TAPAJOS AGUIAR DE ARRUDA

Recorrido(s):

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

23/07/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – MT SAÚDE – AUTARQUIA ESTADUAL – NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR MERO ABORRECIMENTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO INDICADO – AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DIVERSO – ACEITAÇÃO PELA PACIENTE – FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS REPROVADOS PELO HOSPITAL – DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO – FALHAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A recusa injustificada para a liberação de procedimento solicitado pelo médico, com recomendação de procedimento diverso pelo plano configura falha na prestação do serviço, sobretudo quando após a aceitação do procedimento autorizado há fornecimento de materiais cirúrgicos reprovados pelo hospital, causando a demora na realização do procedimento.

As sucessivas falhas na prestação do serviço, causando a demora de mais de 6 meses para a efetiva realização de cirurgia diversa da indicada pelo médico ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil.

O valor da indenização por dano moral deve fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que a simples demora no atendimento médico não caracteriza dano moral, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, e com base nas alegações acima tecidas,
julgo improcedente
o pedido inicial, e, via de consequência,
extingo o processo
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas por ser beneficiário da justiça gratuita. Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observados os critérios contidos no art. 85, § 2º e § 4º, inciso III, do CPC.

Suspendo a exigibilidade da obrigação, nos moldes previstos no art. 98, § 3º, do CPC.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou necessidade de reforma da sentença alegando que a demora na autorização do procedimento cirúrgico de urgência, transforma-se em uma “desautorização” indireta, caracterizando falha na prestação de serviço, o qual é indenizável por dano moral. Alegou que conseguiu realizar o procedimento cirúrgico 06 meses após a indicação médica porque o requerido, primeiro, negou o procedimento cirúrgico indicado pelo médico, por ser tratar de procedimento mais caro, por mais que fosse o mais recomendável, conforme justificativa médica.

Sustentou que, depois, ante todas as dores que estava sentindo renunciou ao procedimento médico indicado por seu médico ARTROPLASTIA CERVICAL, por causa das negativas do MT/Saúde e aceitou o método tradicional, qual seja, ARTRODESE CERVICAL ANTERIOR, para que a sua cirurgia fosse realizada o quanto antes, mas houve demora no procedimento porque fora fornecido material que não atendeu aos parâmetros do hospital, de modo que a cirurgia que deveria ter sido realizada em 10/12/2015 somente o foi em 05/01/2016.

Requereu o provimento do recurso para reforma a sentença e julgar procedente a pretensão inicial fixando indenização por dano moral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça, declinou de se manifestar nos autos, por ausência de interesse.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua nesta Turma Recursal ratificou o anterior parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano moral por sucessivas falhas na prestação do serviço de plano e assistência à saúde, dentre elas negativa de autorização de procedimento requerido pelo médico, não atendimento das exigências mínimas para fornecimento de materiais cirúrgicos e demora na disponibilização de procedimento cirúrgico básico, diverso do indicado, permanecendo o paciente a sentir dores.

O magistrado
a quo
entendeu que a mera demora para autorização e realização do procedimento cirúrgico indicado não configura hipótese de indenização por dano moral, se tratando de mero aborrecimento da vida civil, com o que não concorda a parte promovente, motivo do recurso, conforme os motivos narrados no relatório acima.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que não agiu com acerto o magistrado de origem, uma vez que, no entender desta magistrada, as sucessivas falhas na prestação do serviço ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil. No entender desta magistrada, o próprio relato constante da sentença demonstra as falhas na prestação do serviço, as quais são incontroversas, das quais exsurge o dano moral suportado. Cito a narrativa constante da sentença:

Trata-se de Indenização por Danos Morais proposta por Susan Mahra Tapajos Aguiar de Arruda contra o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso, objetivando a condenação do requerido pela demora na autorização de procedimento cirúrgico de urgência, por sofrer com dores constantes e abalos psicológicos diante da negativa do plano de saúde em oferecer o tratamento hospitalar necessário, pugna no mérito pela condenação na importância de 60 salários mínimos a título de danos morais.

Narra a requente é contratante dependente do plano de saúde, sendo que, apesar dos pagamentos em desconto em folha o requerido não ofereceu a devida contraprestação, não ofertando atendimento médico/hospitalar quando necessitou do plano de saúde.

Ressalta, que em razão de dores na região das costas deu início em fevereiro do ano/2015 no tratamento de saúde na Clínica CURAT – Médica Especializada em Ortopedia, assistida pelo médico Dr. Helder W. Azer – CRM 7499MT, sendo diagnosticada após realizar vários exames com Transtorno dos Discos Cervicais e Transtorno do Disco Cervical Com Radiculopatia, doenças degenerativas que afetam as vertebras, como única opção de tratamento a realização de procedimento cirúrgico no local afetado.

O médico responsável solicitou junto ao MT-Saúde a liberação da cirurgia pleiteada, bem como os materiais e insumos necessárias para realização da intervenção médica.

Ocorre que a solicitação foi negada pelo plano de saúde, sob a seguinte alegação:

“Tal procedimento é emergente e tem eficácia de curta duração. Que por se tratar de estratégia de alto custo, sem evidencia científica sólida de superioridade e segurança em longo prazo recomenda-se que essa estratégia seja considerada como experimental ou aplicada apenas a estudos clínicos no tratamento de doença degenerativa discal.”

Conta que diante das negativas imposta pelo plano de saúde na realização do procedimento solicitado pelo médico, voltou a sentir dores fortes decorrente da sua patologia, retornando ao Hospital para ser médica como forma de aliviar as dores.

No entanto, devido a toda peregrinação enfrentada pela requerente em busca do tratamento adequado para sua moléstia, o plano de saúde autorizou a procedimento cirúrgico denominado ARTRODESE CERVICAL ANTERIOR, agendando a cirurgia para o dia 10.12.2015, porém, para sua surpresa quatro dias antes da cirurgia foi informada por uma funcionária do Hospital há impossibilidade da realização da intervenção médica.

De mesma forma, em seguida aduz a autora que o procedimento foi negado novamente agora pelo Hospital em decorrência que o MT Saúde não atendeu as exigências mínimas do fornecimento dos matérias cirúrgicos para a realização da intervenção cirúrgica, permanecendo a parte autora sentindo dores fortes por mais um tempo.

Em 05.01.2016 a paciente foi submetida ao procedimento cirúrgico no Hospital Santa Rosa, recebendo alta no dia 08.01.2016.

A narrativa dos fatos, conforme exposto acima, não caracteriza mero aborrecimento da vida civil, ao contrário, ultrapassam o limite do razoável. Primeiro porque houve negativa de atendimento do procedimento indicado pelo médico, questionando sua eficácia. Segundo porque a paciente renunciou ao procedimento indicado por seu médico, ARTROPLASTIA CERVICAL, por causa das negativas da parte promovida, ora Recorrida, e aceitou o método tradicional, qual seja, ARTRODESE CERVICAL ANTERIOR, para que a sua cirurgia fosse realizada o quanto antes, mas houve demora no procedimento causado pelo fornecimento de material que não atendeu aos parâmetros do hospital, de modo que a cirurgia que deveria ter sido realizada em 10/12/2015 somente o foi em 05/01/2016.

O primeiro atendimento médico, com pedido de internação ocorreu em julho/15 e a cirurgia somente veio a ocorrer em 05/01/2016, de modo que entendo por configurada a hipótese de dano moral a ser indenizada.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar a Recorrida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por dano moral, com juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança a partir da citação e correção monetária com base no IPCA-E a partir desta decisão, conforme termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2020